Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. CARTA DE PREPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO. LITISCONSORTE. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. IRRELEVÂNCIA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que reconheceu a ineficácia do acordo, entabulado entre as partes e homologado judicialmente, em relação à empresa agravada, ante a existência de vício de representação no momento da assinatura do acordo.
2. A questão em debate consiste em aferir a legalidade da exclusão da agravada do polo passivo do cumprimento de sentença, ante a aplicação da teoria da aparência ao caso e a existência de grupo econômico entre a agravada e a outra empresa executada, que originalmente figurou como ré no feito originário.
3. No caso, a empresa agravada, no momento da propositura da demanda originária não figurava como ré, não foi citada no feito originário, e seu suposto comparecimento espontâneo aos autos foi realizado por pessoa que não figura como sócio ou representante da empresa, que não portava carta de preposição e não apresentou o documento no prazo previsto no acordo.
4. A citação e, por consequência, o comparecimento espontâneo ao processo, são atos personalíssimos e pressupostos de validade da relação processual. Portanto, não se admite desconfiança acerca da regularidade da citação, sob pena de tornar nulo o processo, mesmo em fase de cumprimento de sentença.
5. A teoria da aparência não é aplicável ao caso, em que as partes tinham prévio conhecimento do vício de representação, consignado no termo de acordo, e não adotaram qualquer providência para saná-lo. 5.1 A teoria da aparência não pode ser aplicada a situações que causem insegurança jurídica, como é o presente caso, no qual pessoa não habilitada firmou compromisso em nome de pessoa jurídica da qual não figura como sócio ou representante legal.
6. O fato de a empresa agravada figurar no mesmo grupo econômico da outra empresa executada, ré no feito originário, não autoriza a violação de princípios e regras fundamentais do direito processual, pois o próprio art. 50, §4o, do Código Civil dispõe que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.